Tribunal: TJMT
Processo: 1086344-10.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086344-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN UZZIEL VASQUEZ GERVACIO - CPF: 717.986.721-70 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0001-00 (RECORRIDO), ANDRE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 285.208.428-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargante:

Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

Embargado:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vício em notebook, sem disciplinar a devolução do produto pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao determinar a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso sem estabelecer a obrigação de devolução do bem ao fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso impõe a devolução do bem ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

4.

A obrigação de devolver o produto decorre automaticamente do desfazimento da relação contratual e constitui efeito jurídico inerente à restituição das prestações, independentemente de pedido expresso.

5.

A omissão deve ser suprida para estabelecer que a devolução do produto ocorrerá mediante disponibilização, pelas fornecedoras, de código de postagem e custeio integral do transporte, devendo o bem ser restituído no estado em que se encontra.

6.

Permanecem inalterados os demais fundamentos e condenações fixados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1. A restituição integral do valor pago por produto defeituoso exige a devolução do bem ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A determinação de devolução do produto constitui efeito jurídico inerente ao desfazimento da relação contratual e pode ser integrada em sede de embargos de declaração para suprir omissão. 3. A devolução do bem deve ocorrer às expensas do fornecedor, mediante disponibilização dos meios necessários para seu envio.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, § 1º, inciso I; Código Civil, artigo 884; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U. 0018047-62.2013.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06.05.2026, publicado no DJE em 08.05.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U. 1004386-02.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 14.04.2026, publicado no DJE em 17.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargante:

Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

Embargado:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 357558388)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id.

366749393): conheceu do recurso inominado interposto por
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio
e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença de origem, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenando os requeridos ao reembolso de
R$ 3.745,68 (três mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 371435884):

o embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante a devolução do produto por parte do embargado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1086344-10.2025.8.11.0001

Embargante:

Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda.

Embargado:
Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda. em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, por meio do qual se deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Jonathan Uzziel Vasquez Gervacio, condenando as recorridas, solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 3.745,68 (três mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O embargante aponta omissão no julgado, sustentando que o acórdão, ao determinar a restituição integral dos valores pagos pelo embargado, deixou de estabelecer expressamente a obrigação de devolução do produto por parte do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Compulsando os autos e analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no tocante à devolução do produto.

Permitir que o embargado retenha o produto e, simultaneamente, receba a integralidade dos valores pagos por ele configuraria situação de enriquecimento ilícito incompatível com o sistema jurídico, ainda que a responsabilidade das fornecedoras pelo vício de qualidade seja incontestável.

A restituição do produto é, portanto, obrigação que decorre diretamente da natureza da condenação imposta, independentemente de pedido expresso, pois constitui efeito jurídico inerente ao desfazimento da relação contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO. CONDICIONANTES. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu o direito à substituição de maquinário com fundamento no art. 18, §1º, I, do CDC deixando, contudo, de apreciar pedido subsidiário de condicionamento da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido subsidiário de devolução do bem antigo como condição para substituição; (ii) definir se a substituição do produto deve observar condicionantes destinadas a evitar enriquecimento sem causa; (iii) verificar a relevância da prova pericial quanto à alegação de culpa do consumidor. III. Razões de decidir 3. Inexistência de contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento do vício decorre do não saneamento no prazo legal, sendo irrelevante a posterior reparação. 4. Inocorrência de omissão quanto à prova pericial, porquanto esta não se mostrou conclusiva para demonstrar culpa exclusiva do consumidor, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 5. Configuração de omissão específica quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da substituição do produto à devolução do bem anteriormente adquirido. 6. Aplicação do art. 18, §1º, I, do CDC em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo a restituição recíproca das prestações. IV. Dispositivo e tese 7.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos. Tese de julgamento: “A substituição de produto viciado, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, pressupõe a devolução do bem anteriormente adquirido, sob pena de enriquecimento sem causa.” (N.U 0018047-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE PRODUTO. NEGATIVA DE GARANTIA POR ILEGIBILIDADE DE NÚMERO DE SÉRIE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pela ré, determinou a devolução do produto defeituoso, mantendo, no mais, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vício em aparelho de ar-condicionado e negativa indevida de garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que acolheu os embargos de declaração incorreu em inovação indevida ao determinar a devolução do produto; (ii) estabelecer se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço e vício do produto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a aquisição do produto, a existência de vício oculto e a tentativa de solução administrativa frustrada. (...)

7. A restituição do valor pago e a condenação por danos morais mostram-se adequadas e proporcionais diante da privação do uso do bem e da conduta das rés. 8. A determinação de devolução do produto ao fornecedor, quando há restituição do valor pago, evita enriquecimento sem causa do consumidor e decorre do restabelecimento do equilíbrio contratual. 9. Os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para suprir omissão, sem configurar inovação indevida, apenas complementando a sentença quanto à devolução do bem. 10. A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente por vício do produto e falha na prestação do serviço, sendo indevida a negativa de garantia sem justificativa plausível. 2. A restituição do valor pago pelo produto defeituoso impõe a devolução do bem ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Os embargos de declaração podem suprir omissão para determinar a devolução do produto sem configurar inovação recursal. 4. A ausência de prova de fato impeditivo pelo fornecedor mantém a condenação por danos materiais e morais. (...) (N.U 1004386-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Assim, reconhece-se a existência de omissão quanto à restituição dos valores pagos pelo produto, condicionada à sua devolução, devendo os embargos de declaração ser acolhidos para esse fim específico, mantendo-se inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para suprir a omissão identificada, fazendo constar expressamente que a restituição dos valores materiais fixados no montante de R$ 3.745,68 (três mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) fica condicionada à prévia devolução do notebook objeto da lide pelas recorridas, observadas as seguintes condições: (i) as recorridas deverão disponibilizar ao embargado código de autorização de postagem, arcando integralmente com os custos do transporte, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do trânsito em julgado; (ii) o embargado terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do código de postagem, para efetuar a devolução do equipamento; (iii) cumprida a devolução, as recorridas deverão proceder ao pagamento da condenação no prazo legal; (iv) o produto deverá ser devolvido no estado em que se encontra, sendo vedada qualquer exigência de reparação prévia pelo embargado, mantendo, nos demais termos, o acórdão embargado.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026